Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. D. S. B. - CPF: 077.969.381-79 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), E. D. S. B. - CPF: 071.729.801-90 (APELADO), I. D. S. B. - CPF: 077.969.731-60 (APELADO), I. D. S. B. - CPF: 071.729.421-83 (APELADO), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada por
JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO E OUTROS
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do evento (sinistro), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (ID 116799982).

Em suas razões recursais (ID 116799985), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico narrado na inicial e o óbito de
ELAN JONES BUENO
, tendo em vista não ter sido juntado aos autos a certidão do auto de necropsia ou o laudo cadavérico de modo a comprovar que a morte tenha sido causada por veículo automotor.

Assevera que a certidão de óbito juntada aos autos deixa evidente que a causa da morte do esposo e pai das apeladas não foi acidente de carro e sim sepse de foco urinário e febre a esclarecer.

Aduz que o boletim de ocorrência registra que não houve falecimento no local do acidente.

Afirma, ainda, que o registro de atendimento médico aponta a existência de doença preexistente, motivo pelo qual não há como afirmar que a morte tenha ocorrido em razão do acidente noticiado nos autos.

Ao final, defende que as apeladas não lograram êxito em demonstrar fato constitutivo do direito alegado como determina a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja o pedido inicial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no ID 116799989.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO E OUTROS,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 23/05/2020, seu esposo e pai de seus filhos foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 116799960; 116799959 e; 116799958).

Em sua inicial (ID 116796146), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a morte de
ELAN JONES BUENO
e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
não assiste razão à seguradora
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que o paciente/apelado, foi vítima de acidente automobilístico em 23/05/2020, sendo atendido no Hospital e Pronto Atendimento Municipal Luciana Martins Amorim, onde foram solicitados exames de imagem da coluna cervical, coluna lombar e bacia para diagnóstico de um possível trauma da coluna em razão do capotamento do veículo (ID 116799958 – fl. 01).

A mesma documentação médica registra que em no dia seguinte à data do acidente o
de cujus
apresentou dificuldade para realizar movimentos de flexão e extensão em membros inferiores e mãos, apresentando choque, como atestado pelo médico clínico geral Dr. Elizandro Reinoso CRM/MT 4650 (ID 116799958 – fls. 02/03).

Devido ao quadro clínico apresentado pelo
de cujus
o mesmo foi transferido em 26/05/2020 para o Hospital Regional Elza Giovanella em razão da necessidade de tratamento conservador para traumatismo raquimedular (ID 116799959).

Após os atendimentos médicos e exames realizados no Hospital Regional Elza Giovanella o prontuário médico indica que houve um agravamento do quadro de saúde apresentado pelo
de cujus,
o qual evoluiu para paraparesia crual grau 3 (termo utilizado em neutorlogia para descrever fraqueza muscular nas pernas), hipestesia (sensibilidade a estímulos tácteis abaixo do normal), dor, febre acima de 40o graus, com piora clínica importante, possível quadro de sepse (ID 116799959).

Realizados novos exames médicos foi descartada suspeita de Covid-19, confirmada a sorologia positiva para Dengue com introdução de medicação. O quadro febril demonstrou-se persistente indicando sepse associado e quadro dispneico, além de ser diagnosticado como portador de espondilite anquilosante (ID 116799959).

Em 08/06/2020, a documentação médica registra piora do quadro indicando que o paciente encontra-se torporoso (redução da sensibilidade e dos movimentos corporais), sonolento, com presença de líquido em pequena quantidade na região fronto-temporal e sinais indicativos de sepse de foco urinário (ID 116799959).

Em 09/06/2020 às 19h58min foi registrado o óbito de

ELAN JONES BUENO
pelo Dr. Gildo Dimas Faria

CMR/MT 5215.

Assim, constata-se que ao contrário do que alega a seguradora, a causa da morte de
ELAN JONES BUENO
foram as complicações clínicas decorrentes das lesões a ele causadas pelo acidente automobilístico ocorrido em 23/05/2020.

O fato do
de cujus
ser portador de espondilite anquilosante não afasta o direito ao recebimento da indenização securitária, pois evidente que tal condição clínica se caracteriza apenas pela inflamação de tecidos conjuntivos localizados em articulações como coluna, quadris e ombros, por exemplo, quadro esse controlado pelo uso de imunossupressores, como atestado pelo médico cirurgião geral Dr.

João Bosco R. Jomah Filho, CRM/MT 9655 (ID 116799959).

Além disso, a documentação medica registrou que desde o dia 24/05/2020, as eliminações fisiológicas estavam ausentes, sendo necessário o uso de sonda, sendo detectada pequena quantidade de sangue na uretra do
de cujus
em 04/06/2020.

Ora, da análise de toda documentação médica resta evidente os danos causados ao falecido decorrentes do acidente envolvendo veículo automotor em 23/05/2020.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a morte de
ELAN JONES BUENO
se deu em razão do acidente de trânsito tal como narrado nos autos, fazendo jus sua esposa e filhos à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MORTE
QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA RELACIONADA ÀS LESÕES –
NEXO

CAUSAL
COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO QUE NÃO FIGURA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – COTA PARTE RESERVADA - HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença deve ser reformada para reservar a cota-parte do pai da vítima. “Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente,
restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da
morte
estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o
nexo
de causalidade
. Presente o
nexo

causal
entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro
DPVAT
.” (N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1025206-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO -
MORTE
-
NEXO

CAUSAL
COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO QUE BUSCA APENAS ESPECIFICAÇÃO DE COTAS DOS BENEFICIÁRIOS - COTAS ESPECIFICADAS - RECURSO PROVIDO. Presente o
nexo

causal
entre o acidente de trânsito e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro
DPVAT
. É caso de provimento do recurso, que busca apenas a especificação da divisão de cotas entre os beneficiários, com a qual concordam os integrantes do polo ativo.”
(N.U 0009048-45.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA -
MORTE
– DECLARAÇÃO HOSPITALAR - CERTIDÃO DE ÓBITO -
NEXO

CAUSAL
ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO DE CUJUS – CONFIGURADO – BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG). O que se observa da documentação carreada aos autos é que a
morte
noticiada se originou de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE). Para indenização de seguro obrigatório, “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório
DPVAT
onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de
morte
.”
(N.U 1003678-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (morte) – por meio da certidão de óbito e documentação médica –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte de
ELAN JONES BUENO
,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora mantendo inalterada a sentença.

Na hipótese, deixo de majorar os honorários nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015 por já terem sido fixados no percentual máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022